Tribunal: TJSP
Processo: 2078743-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeita impugnação. Recurso da executada alegando equívocos no cálculo no que toca à correção monetária e juros de mora, além de sustentar a necessidade de habilitação do crédito na recuperação judicial. Todas questões suscitadas já decididas na respeitável sentença transitada em julgado, que ora se executa. Crédito constituído em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeita impugnação. Recurso da executada alegando equívocos no cálculo no que toca à correção monetária e juros de mora, além de sustentar a necessidade de habilitação do crédito na recuperação judicial. Todas questões suscitadas já decididas na respeitável sentença transitada em julgado, que ora se executa. Crédito constituído em momento posterior ao requerimento da recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2078743-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes PERENNE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ÁGUA S/A (EM
RECUP JUDICIAL) e NELSON DE OLIVEIRA GUANAES, é agravado
MARQUES & SOUZA EMPREENDIMENTO LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no22611
Agravo de Instrumento no 2078743-92.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravantes: Perenne Equipamentos e Sistemas de Água S/A (Em Recup
Judicial) e Nelson de Oliveira Guanaes
Agravado: Marques & Souza Empreendimento Ltda
Juiz prolator da sentença: Emerson Norio Chinen
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que
rejeita
impugnação.
Recurso
da executada
alegando equívocos no cálculo no que toca à
correção monetária e juros de mora, além de
sustentar a necessidade de habilitação do crédito
na
recuperação
judicial.
Todas
questões
suscitadas já decididas na respeitável sentença
transitada em julgado, que ora se executa.
Crédito constituído em momento posterior ao
requerimento da recuperação judicial. Crédito
extraconcursal. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 24/27, que, em cumprimento de sentença de ação de
cobrança, julgou improcedente a impugnação apresentada pela executada.
Irresignada, agrava a executada alegando, em suma, que o
crédito deve ser habilitado na recuperação judicial; que foi aplicada multa de 10%,
quando a lei estipula 2%; e que não foi informado na planilha de cálculos o índice
de correção monetária, os juros aplicados e seu termo inicial e final. Pede a
concessão de efeito suspensivo ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Indeferida a liminar.
É o relatório.
Inicialmente, é de se consignar que o acerto da decisão é
patente, de modo que o julgamento neste sentido, sem a oitiva da parte agravada,
não lhe traz prejuízo.
Nota-se, desde logo, que o inconformismo da recorrente já
havia sido suscitado ainda quando do processo de conhecimento; ou seja,
questionou, ainda na fase cognitiva, a adoção dos juros de mora e correção
monetária utilizados pela exequente, bem como a necessidade de encaminhamento
do crédito para habilitação na recuperação judicial.
Sendo que constou na sentença (fls. 129/133 dos autos do
processo de conhecimento n° 1013526-42.2017.8.26.0577):
Por primeiro, afasto a alegação de carência de
ação. O requerido fundamenta que o presente feito
deve ser habilitado no juízo onde tramita a
recuperação judicial. Contudo, não existe óbice ao
andamento desta ação neste Juízo, nos termos do
artigo 6o, §1o, da lei no 11.101/05, por se tratar de
ação de despejo cumulada com cobrança e buscar-
se ainda eventual condenação, bem como por tratar-
se de crédito posterior ao requerimento da
recuperação judicial, na medida em que os débitos
são posteriores abril/2016, ao passo que a
recuperação foi deferida em out/2013.
(...)
É vedada a cumulação de multa por infração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratual de 03 alugueres e multa moratória de
10%, mormente quando o motivo determinante é o
mesmo, qual seja o inadimplemento ou mora, sob
pena de se configurar dupla penalidade, visto que
plenamente devida porque prevista em contrato,
anotando-se que de relação de consumo não se
cuida de modo a afastar a incidência de percentual
menor.
A correção monetária e os juros também possuem
expressa disposição contratual e são devidas desde
o vencimento de cada aluguel vencido e não pago.
E, já havendo trânsito em julgado da sentença (fl. 183 dos
autos do processo de conhecimento n° 1013526-42.2017.8.26.0577), não há mais
que se discutir tais pontos, restando ao juízo da execução seguir o quanto já restou
assentado, não se vislumbrando qualquer nulidade reconhecível de ofício.
Apenas para que não pairem dúvidas, apenas se repisa que, de
fato, os juros e correção monetária já estão previstos no contrato (cláusula IV,
parágrafo segundo
fl. 21 dos autos do processo de conhecimento n°
1013526-42.2017.8.26.0577), não cabendo, neste momento, discutir sua
legalidade que já foi decidida em sentença com trânsito em julgado.
E, por fim, o crédito cuja satisfação é buscada pela agravada
não se sujeita à recuperação judicial.
Com efeito, o artigo 49 da Lei 11.101/05 dispõe que: Estão
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos, a indicar que apenas os créditos já constituídos ao tempo
do ajuizamento do pedido de recuperação judicial se submetem aos seus efeitos.
Sobre o tema, pertinente o escólio de MARIO SERGIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MILANI:
Numa leitura isolada e assistemática da atual lei,
poder-se-ia afirmar, peremptoriamente, com estribo
no art. 49, que todos os créditos e, por conseguinte,
todos os credores existentes na data do pedido de
recuperação judicial a ela estão sujeitos.
Todavia, à luz de uma interpretação sistemática,
constata-se que tal assertiva não é verdadeira, uma
vez que os seguintes credores não se sujeitam ao
instituto da recuperação judicial: (...) (10) cujos
créditos foram constituídos após a distribuição do
pedido de recuperação judicial (art. 67); (11) de
obrigações assumidas no âmbito das câmaras de
compensação e liquidação financeira (art. 193) (Lei
de recuperação judicial, recuperação extrajudicial
e falência comentada, São Paulo, Malheiros, 2011,
p. 211-212) (realces não originais).
No caso dos autos, como bem pontuou o MM. Juízo a quo
(fls. 25/26):
Em relação à alegação de incompetência do juízo
porque a empresa encontra-se em regime de
recuperação judicial desde 2013, verifica-se que se
cuida de inadimplência de aluguéis de imóvel
utilizado pela empresa já no período recuperacional. Trata-se portanto de crédito
extraconcursal que se prossegue até a liquidação de
valor.
Com razão, vez que, tendo a recuperação judicial sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deferida em 2013, e, os créditos executados terem se constituído partir de abril de
2016, de rigor reconhecer que não estão sujeitos ao juízo recuperacional,
conforme entendimento desta Colenda Câmara:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA -
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - O
CRÉDITO
PERSEGUIDO
NOS
PRESENTES
AUTOS NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
,
JÁ
QUE
POSTERIOR A ELA RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP;

Apelação
Cível
0001720-32.2019.8.26.0100; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de
Registro: 14/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição
contra decisão que inferiu pela não sujeição da
execução (cumprimento de sentença) tratada nos
autos, tendo em conta a extraconcursalidade, diante
da constituição posterior do crédito e determinou,
em linhas gerais, o depósito do montante da
condenação, sob pena de multa. Ação de cobrança
em fase de cumprimento de sentença. Crédito do
agravado (título executivo judicial) em fase de
cumprimento de sentença, constituído após o
deferimento da recuperação judicial, que não se
sujeita
aos
efeitos
da
recuperação judicial.
Incidência do artigo 49 da Lei n.o 11.101/2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Decisão mantida. (TJSP; Agravo de Instrumento
2218330-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Mario A.
Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/10/2018; Data de Registro:
30/10/2018)
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
agravada, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora